Tribunal: TJPA
Processo: 0022618-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022618-06.2018.8.14.0401

APELANTE: JAIR MOTA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0022618-06.2018.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM - 4ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
JAIR MOTA DE FREITAS
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 146, § 1º, DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de constrangimento ilegal, majorado pelo uso de arma de fogo, em desfavor de vítima feita refém durante fuga após assalto frustrado. O juízo de origem fixou a pena em 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa requereu absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, inclusive com possível reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prova testemunhal e documental confirma a materialidade e a autoria delitiva, evidenciando que o apelante invadiu residência, manteve vítima sob ameaça com arma de fogo e a constrangeu por cerca de duas horas.

4.

A negativa de autoria não encontra respaldo, sendo as declarações da vítima e testemunhas harmônicas e coerentes, corroboradas pela prisão em flagrante do réu ainda com os bens roubados e a arma utilizada.

5.

Na revisão da dosimetria, mantém-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, diante de condenações anteriores transitadas em julgado.

6.

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime mostrou-se inidônea, não havendo prova de danos psicológicos permanentes à vítima, devendo esse vetor ser afastado.

7.

Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, pois transcorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento, conforme art. 109, VI, e art. 110, § 1º, do CP, e Súmula 146 do STF.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 146, § 1º, e 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 367 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, Tema repetitivo 1172 (REsp 2003716/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JAIR MOTA DE FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 146, § 1º, do Código Penal (
constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma de fogo
), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 20383086).

Consta da denúncia (ID 20383066), em síntese, que, no dia 04/10/2018, por volta de 21h, Bruno Wallison Oliveira Costa conversava com um amigo próximo a seu veículo, em frente à ADEFAN, situada na Avenida João Paulo II, Bairro do Curió-Utinga, quando, repentinamente, parou um veículo de cor prata, do qual desceram o apelante e outros três indivíduos não identificados. O grupo anunciou o assalto e colocou a vítima no interior do automóvel dela.

Segundo a acusação, Bruno Wallison foi acomodado no banco traseiro e, sob constantes ameaças com arma de fogo, permaneceu em poder de dois dos assaltantes, entre eles o recorrente, enquanto o terceiro conduzia o veículo de cor prata utilizado na abordagem. Durante o trajeto, Bruno teve seu relógio, aparelho celular e carteira subtraídos.

A denúncia acrescenta que, após acionada, a polícia iniciou perseguição aos veículos. À altura do Conjunto Gleba I, o carro de cor prata conseguiu fugir, enquanto o automóvel de Bruno Wallison foi interceptado. Os assaltantes desceram e empreenderam fuga a pé, ocasião em que o apelante invadiu a residência de Maria Cidilena Santos Silva, apontando-lhe uma arma de fogo à cabeça e fazendo-a refém. Após negociação com a polícia e apresentação de várias exigências, o recorrente se rendeu, sendo preso em flagrante ainda na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no crime. Os demais assaltantes lograram escapar.

Em razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de autoria e materialidade delitivas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base (ID 20383246).

Foram apresentadas contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20383248).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais (ID 22341201).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no Sistema PJe. Tratando-se de delito punido com pena de detenção, e considerando que, nos termos do artigo 136 do RITJPA, apenas há designação de revisor nas apelações relativas a crimes punidos com reclusão, não há revisor nos presentes autos.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 20383077, p. 2), pelo Auto de Entrega (ID 20383077, p. 4), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos.
Nos autos, a vítima Maria Cidilene Santos Silva prestou declarações (IDs 20383093 a 20383097):

“que estava deitada em seu quarto, por volta de 21h quando ouviu um barulho no interior da residência; após algum tempo ela foi surpreendida pelo acusado que veio até o cômodo que ela estava e a agarrou pelo cabelo; sem entender o que estava ocorrendo perguntou a ele o que estava acontecendo e este respondeu “CALA A TUA BOCA, TU É REFÉM”; ele fechou a porta do quarto e a imobilizou com uma “gravata” e a vítima começou a gritar e pedir para que a soltasse mas ele disse “CALA BOCA, TU ESTÁ SOZINHA AQUI”; durante todo o período ficou com uma arma apontada para a sua cabeça; enquanto ela estava sendo mantida como refém, ele ligava para uma pessoa através de um celular e essa pessoa orientava o que ele deveria fazer; ele quebrou o aparelho celular que estava usando e engoliu o chip; ele não levou nenhum pertence da vítima ou da sua casa; depois de muito tempo se rendeu para a polícia militar; foram deixados por ele alguns objetos na porta do quarto, mas não tem conhecimento sobre o fato que ocorreu antes da invasão na residência”.

A testemunha Maria do Perpétuo Socorro de Lima Melo, afirmou (ID’s 20383098 à 20383100):

“no dia dos fatos escutou o carro da coleta de lixo vindo e saiu para colocar o lixo pra fora; era por volta de 21h00min quando presenciou um homem chegar correndo com uma arma de fogo em punho na porta de sua casa; ao ver a polícia se aproximando para capturá-lo, entrou para o interior da residência e foi para o quarto de sua avó de 95 anos de idade, onde estava com a sua cuidadora, a vítima Maria Cidilene; os policiais mandaram que a relatora não se aproximasse da residência até a rendição do réu; a ação durou cerca de 02 (duas) horas e ela soube pelos policiais militares que ele estava fugindo após praticar um roubo.”

O apelante não foi interrogado em juízo, prosseguindo o feito à sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, conforme decisão de ID 20383219, diante da sua não localização no endereço informado (certidão do oficial de justiça – ID 20383215).

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, evidenciando que o apelante praticou o crime de constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 146, § 1º, do Código Penal), em desfavor da vítima Maria Cidilene Santos Silva, a qual foi constrangida e mantida como refém por aproximadamente duas horas.

Diante disso, nego provimento ao recurso, no ponto impugnado
.

DA PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA E DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO.

Requer o recorrente a revisão da dosimetria da pena, sustentando que circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis equivocadamente.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 04/10/2018, e procedida a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A reprimenda foi fixada em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
, tendo sido valorado negativamente os vetores
antecedentes e circunstâncias do crime
.

No tocante aos antecedentes criminais, referem as condenações transitadas em julgado do agente. No ID 20383220 consta certidão de antecedentes criminais, inclusive com registro de execução de pena, referente aos autos de n.º 00030055720168140049,
motivo pelo qual deve permanecer desfavorável a circunstância judicial.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, deve-se considerar fatores como tempo, lugar e modo de execução, desde que não constituam elementos integrantes do tipo penal ou qualificadoras. A sentença asseverou que: s
ão graves

e desfavoráveis ao réu, pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida
. Tal fundamentação mostra-se inidônea, pois não há provas nos autos de que a vítima tem danos psicológicos,
motivo pelo qual a circunstância judicial deve ser mantida em desfavor do réu.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não foram valoradas em desfavor do recorrente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

Na segunda da dosimetria de pena, a sentença reconheceu a agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, conforme certidão de antecedentes criminais de ID 20383220. A agravante deve ser mantida, contudo o critério adotado pelo STJ é de 1/6 (Tema repetitivo 1172,
REsp 2003716/RS
), devendo a reprimenda fixada em 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias.

Na terceira fase da dosimetria, a sentença condenatória considerou a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 146 do CP. A causa de aumento de pena deve ser mantida, aplicando em dobro a pena.

Dessa forma, a
reprimenda definitiva
resta fixada em
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da readequação da pena, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a prescrição, instituto de ordem pública, consiste na perda do direito de punir em razão do decurso do tempo, sendo suscetível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme disciplina a lei penal.

No caso em apreço, fixada a pena em 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ausente recurso da acusação, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Nesse cenário, aplica-se o disposto no § 1º do art. 110 do mesmo diploma, segundo o qual, havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Verifico, quanto aos marcos interruptivos, que entre o recebimento da denúncia (31/10/2018, ID 20383086, pág. 1) e a presente data, transcorreram mais de 3 (três) anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável. Impõe-se, pois, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, mas, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante
JAIR MOTA DE FREITAS
, pela ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025